Tribunal: TRF3
Processo: 5004071-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
462/907)

5004071-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004071-61.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOEL CABRAL PETILLO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR QUANDO O VALOR GLOBAL ULTRAPASSA O TETO LEGAL. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Borges Camargo Advogados Associados, nos autos do cumprimento de sentença no 0001533-40.2006.4.03.6183, contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o ato judicial que recusou a expedição de RPV complementar destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o valor global do crédito ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o erro material da secretaria, ao expedir RPV incontroversa por valor inferior ao devido, autoriza a expedição de nova RPV complementar sem exigir devolução dos valores recebidos ou renúncia ao excedente do teto legal, ainda que o somatório global ultrapasse o limite constitucional de RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime constitucional de pagamentos pela Fazenda Pública veda o fracionamento de crédito para enquadramento artificial no sistema de RPV, exigindo a análise do valor global do crédito (CF, art. 100; Lei no 10.259/2001, art. 17, §1o; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019).

O erro material pode ser corrigido, mas a correção não pode resultar na expedição de RPV suplementar quando o total atualizado supera o limite de sessenta salários mínimos, sob pena de violação ao ordenamento constitucional.

A solução adotada na decisão monocrática respeita a vedação ao fracionamento, assegura isonomia entre credores e mantém as alternativas legalmente admitidas: (i) renúncia ao valor excedente para pagamento por RPV ou (ii) devolução integral dos valores recebidos para expedição de precatório.

O entendimento está alinhado com precedentes da Corte, que inadmitiram a expedição de RPV complementar quando a soma do valor já pago e do remanescente ultrapassa o teto legal, mesmo em situações de erro material.

O agravante não impugna de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos anteriores, o que contraria o art. 1.021, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A expedição de RPV complementar é vedada quando o valor global do crédito ultrapassa o limite legal de sessenta salários mínimos, ainda que tenha havido erro material da secretaria.

O erro material não autoriza o fracionamento do crédito nem excepciona o regime constitucional de precatórios e RPVs.

O exequente pode optar entre a renúncia ao excedente para viabilizar o pagamento por RPV ou a devolução dos valores recebidos para permitir o pagamento integral por precatório.

O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 100, §§ 3o, 4o e 8o; Lei no 10.259/2001, art. 17, §1o; CPC, arts. 1.021, §1o, e 932; Resoluções CJF no 822/2023 e no 458/2017; Resolução CNJ no 303/2019.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, 7a Turma, AI 5028385-42.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 10/04/2024.

TRF3, 10a Turma, AI 5008647-68.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 16/09/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004071-61.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOEL CABRAL PETILLO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS (procurador do exequente nos autos no 0001533-40.2006.4.03.6183), contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de ato que recusou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) complementar referente aos honorários sucumbenciais devidos na fase de conhecimento.

Em suas razões recursais o agravante alega que, diante do erro material cometido pela secretaria na expedição do ofício requisitório incontroverso que liberou RPV correspondente a quantia diversa daquela consignada no cálculo, sua reparação deve permitir a expedição de RPV para o valor suplementar, sem que o agravante seja compelido a devolver quantia já recebida ou a renunciar ao excedente do teto de RPV, o que implicaria medida desproporcional e violação dos princípios da efetividade, razoabilidade e do acesso à jurisdição

Requer-se, em caráter principal, reconsideração da decisão monocrática e concessão do efeito suspensivo para imediata expedição da RPV atinente ao valor sucumbencial complementar; subsidiariamente, julgamento colegiado e, em alternativa, que seja determinado o pagamento por precatório sem impor a devolução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão monocrática, que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de ato que recusou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) complementar, referente aos honorários sucumbenciais devidos nos autos no 0001533-40.2006.4.03.6183 (fase de conhecimento).

A parte recorrente sustenta, em síntese, que houve erro material da secretaria, ocasionando a expedição de RPV por valor diverso do efetivamente devido, o que autoriza a expedição de nova RPV complementar sem que se exija a devolução da quantia já recebida. Afirma, ainda, que a exigência de devolução ou de renúncia seria desproporcional e violaria princípios como a efetividade, a razoabilidade e o acesso à jurisdição.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Começo por consignar que o regime constitucional e infraconstitucional que disciplina o pagamento de débitos pela Fazenda Pública veda o fracionamento do crédito para fins de enquadramento na sistemática das RPVs, impondo que, para aferição do direito ao pagamento por RPV, seja considerado o valor global do crédito (art. 100 da CF; art. 17, §1o, da Lei no 10.259/2001; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019). Tal disciplina busca preservar a ordem cronológica de pagamento e a isonomia entre credores, razões que justificam a vedação à fragmentação de créditos para contorno do limite estabelecido.

É certo que erros materiais praticados por secretaria podem e devem ser corrigidos; contudo, a correção de equívocos formais cometidos no manejo do sistema de requisições não pode importar, de modo automático, em derrogação da disciplina constitucional e legal que regula RPV e precatório, o que não autoriza, no caso concreto, a expedição de RPV suplementar quando o somatório do pagamento inicial e do complementar ultrapassa o limite legal.

A solução adotada na decisão recorrida guarda proporcionalidade e respeito ao ordenamento: preserva a vedação ao fracionamento, assegura a possibilidade de o credor receber parcela via RPV caso prefira abrir mão do excedente, e delimita o caminho adequado para que o pagamento integral ocorra por precatório quando for o caso, sem violar a ordem constitucional.

Diante do exposto, não vislumbro afronta aos princípios constitucionais invocados pela agravante que justifique o acolhimento do agravo interno, de forma que mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Borges Camargo Advogados Associados, visando à reforma da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual determinou a devolução dos valores recebidos a título de quantia incontroversa, como condição para a expedição de precatório referente ao valor total devido.

Sustenta a parte agravante que não é razoável exigir a devolução dos valores já recebidos, especialmente considerando que o equívoco decorreu de erro material da secretaria. Diante disso, requer que o valor complementar seja pago mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) e, caso tal medida não seja viável, que a expedição se dê por meio de precatório.

Sem contrarrazões.

Efeito suspensivo indeferido.

É o relatório.

Considerando presentes os requisitos estabelecidos no enunciado no. 568 do E. STJ, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, dos arts. 1o a 12, c.c. o art. 932, todos do Código de Processo Civil, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC), cumprindo o princípio da colegialidade.

Nos termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, os débitos de pequeno valor são aqueles cujo montante, por beneficiário, não ultrapasse os limites fixados em lei, no caso da Fazenda Federal, equivalente a sessenta salários mínimos. Em relação à União, tal limite é disciplinado pelo art. 17, § 1o, da Lei n.o 10.259/2001, que fixa o teto em sessenta salários mínimos, por beneficiário.

O art. 100, § 8o, da Constituição Federal, por sua vez, veda o fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento da parcela do total no pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No âmbito regulamentar, segundo o art. 4o, §1o, da Resolução CJF n.o 822/2023, bem como o art. 4o, §4o, da Resolução CNJ n.o 303/2019, é vedada a expedição de requisição complementar ou suplementar de pequeno valor se, considerado o valor global do crédito, este ultrapassar o limite estabelecido para RPV. Nessas hipóteses, o pagamento do crédito deve ocorrer pela sistemática de precatório.

Ainda, dispõe o art. 7o da Resolução CJF n.o 458/2017 que a atualização monetária dos créditos ocorre desde a data-base informada no cálculo homologado até o efetivo depósito, incidindo também juros de mora, o que reforça a necessidade de aferição do valor total atualizado.

Nesse contexto, o eventual valor complementar/suplementar deve ser somado ao valor já levantado, para verificação do teto de 60 salários mínimos, adotando-se o salário mínimo vigente no momento da primeira requisição, em conformidade com o regime jurídico aplicável, vedando-se o fracionamento indevido.

Caso o resultado da soma dos valores incontroversos e complementares ultrapasse o teto de 60 salários mínimos, faculta-se ao Exequente a renúncia ao valor que excede o limite estabelecido para a RPV, nos termos das normas regulamentadoras, ou a devolução dos valores recebidos por meio de RPV, a fim de que o crédito seja pago mediante a expedição de precatório, em respeito ao regime constitucional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO COMPLEMENTAR - TETO ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão agravada indeferiu o requerimento formulado pelo recorrente para que fosse expedido RPV complementar no valor de R$22.474,69, independentemente da renúncia ao valor excedente ao limite para a expedição de RPV, tendo em vista que a soma deste valor com aquele já recebido a título de incontroverso (R$47.378,44) e mediante expedição de RPV ultrapassa o teto de 60 salários-mínimos.

A decisão agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma, no sentido de que, nos casos em que houver antecipação de pagamento de valor incontroverso por meio de RPV, o valor complementar deve ser pago também mediante RPV, com a renúncia do que exceder a 60 (sessenta) salários mínimos, admitindo-se o pagamento do crédito integral que ultrapasse tal limite mediante precatório, desde que o credor previamente restitua o valor recebido por meio da RPV devidamente atualizado.

Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028385-42.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/04/2024, DJEN DATA: 15/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE. DEFINIÇÃO PELO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RESOLUÇÃO CJF No 822/2023. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar o momento da fixação do limite de 60 salários-mínimos para efeitos de pagamento por meio de RPV.

2. Após o pagamento dos valores devidos, por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, a parte autora alegou que remanesciam diferenças a serem pagas. Destravou-se, assim, longo debate nos autos de origem acerca do valor devido, inclusive com anterior interposição de agravo de instrumento (no 0019661-81.2016.4.03.0000) para determinar o correto indexador de correção monetária. Na ocasião, foi proferido voto por esta C. Décima Turma, a qual concluiu que “tendo em vista que in casu os ofícios precatórios foram expedidos, em 21/10/2013, ou seja, anterior a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e, não abrangidos pela ressalva das Leis Orçamentárias supra referidas, razão assiste ao INSS quanto à aplicação da TR (Lei 11.960/09), como indexador de correção monetária”. Embora tratar-se de questão acerca do índice de correção monetária, vê-se que o posicionamento abarcou o entendimento de fixação do índice na data de expedição dos ofícios precatórios, ou seja, outubro de 2013.

3. A Resolução CJF no 822/2023 determina que os valores definidos para fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da CF serão observados no momento da expedição da requisição judicial, disposição esta vigente desde a Resolução CNJ no 303/2019.

4. A contadoria judicial de segundo grau fez constar que “aplicando-se o limite em 10/2013 (data da expedição da RPV) e considerando que naquela data o salário mínimo era de R$ 678,00, temos que o limite total era de R$ 40.680,00. Daí, abatendo-se proporcionalmente o valor da renúncia do principal e dos juros, obtém-se o valor inscrito em 10/2013, conforme anexo”.

5. Deve o cálculo para pagamento de valor residual respeitar o teto de 60 salários-mínimos vigentes na época da expedição de RPV.

6. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008647-68.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 16/09/2024, DJEN DATA: 19/09/2024)

No caso em exame, a parte levantou, através da modalidade RPV (Ofício Requisitório - 20170008857R), a quantia de R$ 5.469,42 (cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) a título de valores incontroversos, ficando o remanescente ainda a ser apreciado em juízo. Posteriormente, foi reconhecido definitivamente o direito da autora em realizar o levantamento suplementar do valor principal.

Consta nos autos informação no sentido de que o valor global do crédito executado ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos (v. ID 352997237).

Portanto, verifica-se que o valor pago por meio de RPV somado ao valor suplementar apurado, já atualizados, ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos fixado para a Fazenda Federal, motivo pelo qual não se admite a expedição de nova RPV para o pagamento complementar., não havendo exceção para erro material.

Destarte, cabe à parte Exequente renunciar ao valor excedente, a fim de que o valor suplementar seja pago mediante RPV ou devolver o valor recebido, atualizado, para que todo o crédito seja pago mediante precatório.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão recorrida, nos termos da fundamentação, e definindo que o Juízo de primeira instância permita à parte optar entre a renúncia ao excedente do teto da RPV ou a devolução dos valores recebidos, para expedição de precatório.

Intimem-se.

Comunique-se o Juízo de origem.

Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos”.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, não há que se trazer novas razões para rebater alegações já amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR QUANDO O VALOR GLOBAL ULTRAPASSA O TETO LEGAL. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Borges Camargo Advogados Associados, nos autos do cumprimento de sentença no 0001533-40.2006.4.03.6183, contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o ato judicial que recusou a expedição de RPV complementar destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o valor global do crédito ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o erro material da secretaria, ao expedir RPV incontroversa por valor inferior ao devido, autoriza a expedição de nova RPV complementar sem exigir devolução dos valores recebidos ou renúncia ao excedente do teto legal, ainda que o somatório global ultrapasse o limite constitucional de RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime constitucional de pagamentos pela Fazenda Pública veda o fracionamento de crédito para enquadramento artificial no sistema de RPV, exigindo a análise do valor global do crédito (CF, art. 100; Lei no 10.259/2001, art. 17, §1o; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019).

O erro material pode ser corrigido, mas a correção não pode resultar na expedição de RPV suplementar quando o total atualizado supera o limite de sessenta salários mínimos, sob pena de violação ao ordenamento constitucional.

A solução adotada na decisão monocrática respeita a vedação ao fracionamento, assegura isonomia entre credores e mantém as alternativas legalmente admitidas: (i) renúncia ao valor excedente para pagamento por RPV ou (ii) devolução integral dos valores recebidos para expedição de precatório.

O entendimento está alinhado com precedentes da Corte, que inadmitiram a expedição de RPV complementar quando a soma do valor já pago e do remanescente ultrapassa o teto legal, mesmo em situações de erro material.

O agravante não impugna de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos anteriores, o que contraria o art. 1.021, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A expedição de RPV complementar é vedada quando o valor global do crédito ultrapassa o limite legal de sessenta salários mínimos, ainda que tenha havido erro material da secretaria.

O erro material não autoriza o fracionamento do crédito nem excepciona o regime constitucional de precatórios e RPVs.

O exequente pode optar entre a renúncia ao excedente para viabilizar o pagamento por RPV ou a devolução dos valores recebidos para permitir o pagamento integral por precatório.

O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 100, §§ 3o, 4o e 8o; Lei no 10.259/2001, art. 17, §1o; CPC, arts. 1.021, §1o, e 932; Resoluções CJF no 822/2023 e no 458/2017; Resolução CNJ no 303/2019.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, 7a Turma, AI 5028385-42.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 10/04/2024.

TRF3, 10a Turma, AI 5008647-68.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão